Tribunal: TJDFT
Processo: 0703114-37.2019.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. PREVISÃO CONTRATUAL. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. JUSTIFICADA. DANOS MORAIS. INDEVIDOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelação busca a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido autoral de condenação dos apelados por danos morais em razão da negativa de atendimento por plano de saúde.
2. De acordo com a Lei 9656/98, art. 12, inc. V, as operadoras dos planos de saúde podem exigir período de carência para realização de exames e consultas nos contratos firmados com o consumidor: para partos a termo o prazo máximo é de 300 (trezentos) dias, para casos de urgência e emergência é de 24 (vinte e quatro) horas e para os demais casos é de 180 (cento e oitenta) dias.
3. Conforme consta na documentação apresentada na origem, o prazo de carência adotado no contrato para psicoterapias e ultrassonografia é de 120 (cento e vinte) dias. O prazo inicial da carência foi em 10/03/2019 e o prazo final em 05/07/2019.
4. A negativa de atendimento foi realizada dentro do prazo de carência contratual. Portanto, não há ilicitude na conduta dos apelados e nem caracterização de danos morais.
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.